Tribunal: TJMT
Processo: 1018752-19.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018752-19.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JEANN CARLOS CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 361.039.328-90 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – DUAS LINHAS TELEFÔNICAS CONTRATADAS A REVELIA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E CONDENOU A EMPRESA TELEFÔNICA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – REJEITADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS QUADROS DE MAUS PAGADORES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR A INCIDÊNCIA DO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes.

II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

IV - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019)..

V – Nesse sentido, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser reformada para excluir a incidência dos danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLARO S.A., contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos nº 1018752-19.2020.8.11.0002, proposto por JEANN CARLOS CAMPOS OLIVEIRA em desfavor da empresa telefônica ora apelante.

Na origem, a parte autora alegou que “ficou sabendo eu alguém tirou em seu nome na operadora Claro, dois números telefônicos (...), que foi até a operadora, e em conversa com o atendente fora lhe dito que o erro iria ser reparado; que foi informado que as linhas telefônicas estariam instaladas no município de Cáceres-MT, e que acumulavam dividas nos valores de R$ 1.386,73 e R$ 1.389,64.”

Com tais considerações, requereu o deferimento da justiça gratuita.

Requereu a declaração da inexistência dos contratos referentes às duas linhas telefônicas.

Requereu a condenação da empresa telefônica requerida ao pagamento de danos morais.

Houve apresentação de contestação refutando os argumentos da petição inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

“A presente lide visa à indenização por danos morais causados à parte autora, pela cobrança de dívida, tendo em vista a parte autora informar não reconhecer o débito, ao argumento de que nunca contratou com a ré.

Verifica-se que a requerida não apresentou nenhuma prova da regularidade da cobrança, não tendo colacionado aos autos documentação a respeito do contrato entabulado.

O único documento apresentado pela demandada é o conjunto de telas de sistemas eventualmente geradas em seus terminais (Id. 38570396, pág. 4).

Não foi apresentado contrato assinado, documento utilizado para contratação ou qualquer documento do autor, nem mesmo gravação concernente a eventual contratação.

Nesse passo, resta caracterizada a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por consequência, a inexigibilidade do débito indicado na inicial, sendo, portanto, indevida a cobrança.

(...)

É certo que o descumprimento contratual, por si só, não dá azo aos danos morais. Todavia, o caso ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos, uma vez que a atuação reticente da ré além do incômodo causado não deixa dúvidas acerca da impossibilidade de resolução da pendenga no âmbito administrativo, a despeito das inúmeras tentativas do autor, inclusive propôs ação no Juizado Especial e registrou Boletim de Ocorrência.

(...)

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e declarar a inexistência da dívida referente a linha telefônica (65) 99315-7202, vinculada ao contrato nº 111006632 e a linha (65) 99316-3255, vinculada ao contrato nº 110974910.

Condeno a parte requerida CLARO S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais ao requerente JEANN CARLOS CAMPOS OLIVEIRA, com juros de 1% ao mês a partir Da citação e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data), bem como declarar a inexistência do débito com relação ao contrato de nº 0371997203.

Condeno a parte requerida a pagar as custas processuais, bem como, os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC."

Inconformada com a sentença, a empresa telefônica requerida apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) que a contratação é licita; (ii) que a mera cobrança não gera dano moral; (iii) que não houve negativação do nome da parte recorrida; (iv) alternativamente, requereu que os honorários sejam fixados em percentual mínimo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLARO S.A., contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos nº 1018752-19.2020.8.11.0002, proposto por JEANN CARLOS CAMPOS OLIVEIRA em desfavor da empresa telefônica ora apelante.

Pois bem,

Analisando os autos, verifico que realmente não existem provas que a parte apelada tenha contratado duas linhas telefônicas na cidade de Cáceres-MT.

Ademais, tendo em vista que a parte requerente/apelada, nega categoricamente ter contrato os produtos, incumbia à empresa telefônica requerida/apelante comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Dessa forma, correta a sentença de piso que declarou a inexistência da relação contratual entre as partes.

Entretanto, no que concerne ao dano moral, verifico que não houve a inclusão negativa do nome do consumidor, rol de maus pagadores.

Assim, esclareço que não restou demonstrado que a mera cobrança tenha influído negativamente na integridade da parte recorrida.

Nesse sentido, para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, porém, a reunião de tais requisitos não se faz presente, anotando-se que não restaram comprovados prejuízos, ou qualquer outro dissabor relacionado.

Assim, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5º, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte autora/apelada comprovar que a conduta da empresa ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela autora/apelante se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Portanto, inexistindo provas de que o apelante tenha sofrido qualquer constrangimento, entendo que presente recurso deve ser acolhido nesse ponto, para afastar a existência do dano moral.

Por fim, quanto ao pedido Recursal para redução do percentual fixado a titulo de honorários de advocatícios, detalhando os autos verifico que o Juiz de piso fixou honorários em 15% sobre o valor da condenação.

Pelo exposto, CONHEÇO e, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para excluir a aplicação dos danos morais, conforme fundamentação acima.

Mantenho a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no patamar 15% conforme fixado na sentença em 15%. Entretanto, determino que a incidência ocorra sobre o proveito econômico.

Por fim, nos termos do art. 86 do CPC, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando cada litigante ao pagamento de 50% dos honorários fixados, dispensando a parte apelada do pagamento, em razão se ser assistida pela justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024